Tribunal: STF
Processo: Ext 1806
Classe: Ext
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-06-06
Data de publicação: 2023-06-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



     



    1. Trata-se de pedido de prisão preventiva para fins de extradição, apresentado por meio da Nota Verbal EP/BR/3/228/2022, da Embaixada do Paraguai, em desfavor do nacional paraguaio Jorge Osmar Pinto Boniaque. O pedido foi apresentado na forma do art. 84, § 2º, da Lei nº 13.445/2017, juntamente com o pedido de extradição.



     



    2. De acordo com o pedido, o extraditando é procurado pelas autoridades paraguaias pela suposta prática do crime de furto (arts. 161 e 195 do Código Penal paraguaio), conduta tipificada no Brasil nos termos do art. 155 do Código Penal brasileiro. 



     



    3. Ouvida, a Procuradoria-Geral da República se manifestou pela decretação da prisão cautelar para fins de extradição, considerando o preenchimento dos requisitos legais (fls. 40-42).



     



    4. É o relatório. Passo à decisão.



     



    5. O pedido foi encaminhado na forma do art. 84, §§ 1º e 2º, da Lei nº 13.445/2017. Os documentos que instruem o pedido comprovam ter sido a prisão do extraditando decretada em 07.05.2019, cabendo ressaltar que os fatos delituosos que motivaram a decretação da prisão pela Justiça estrangeira parecem satisfazer, neste exame preliminar, a exigência imposta pelo postulado da dupla tipicidade. O fato teria ocorrido em 13.02.2017, estando caracterizada também, portanto, a dupla punibilidade. 



    6. Do exposto, expeça-se mandado de prisão para ser cumprido pelo Departamento de Polícia Federal. A publicação desta decisão somente será feita após a prisão, nos termos da legislação brasileira.



    Com o cumprimento do mandado de prisão, tendo em vista já haver o pedido formal de extradição, delego o interrogatório do extraditando a um dos juízes federais de competência criminal da Subseção Judiciária onde custodiado o extraditando, a quem couber por distribuição, para o cumprimento do ato com a urgência possível.



    Delego, ainda, a intimação do defensor, no ato do interrogatório, para apresentar defesa escrita, no prazo de 10 dias, podendo apresentá-la ao juízo delegatário ou diretamente ao Supremo Tribunal Federal. Apresentada ou não a resposta escrita no prazo legal, deverão os autos retornar, com urgência, ao Supremo Tribunal Federal.



    Após, colha-se o parecer do Procurador-Geral da República acerca do pedido de extradição requerido.



    Publique-se. Cumpra-se.



     



    Brasília, 06 de junho de 2023 de junho de 2023.



     



Ministro Luís Roberto Barroso



Relator